Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em ressarcir despesas hospitalares com hospital privado. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. 2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 4 – Responsabilidade civil do Estado. Saúde Pública. Omissão em atendimento não caracterizada. Os elementos de prova constantes do processo não indicam que houve omissão do poder público em promover o atendimento do autor na rede pública de saúde. O documento de id 45797690 indica que o autor procurou atendimento no Hospital Universitário de Brasília no dia 07/06/2022, para consulta em oftalmologia, na modalidade de emergência. Dois dias após, conforme indica o relatório médico de id 45797689, o autor fez consulta em hospital particular e realizou os procedimentos pelos quais pretende ser ressarcido. Não há direito do autor ao ressarcimento. Isso porque o Hospital Universitário de Brasília sequer faz parte do sistema de saúde do Distrito Federal, uma vez que é vinculado à Universidade de Brasília, sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), empresa estatal da União. Caberia ao autor trazer prova de que buscou atendimento em Hospital Público da rede de saúde do Distrito Federal, para ver-se ressarcido, após aguardar o prazo estabelecido pela inserção de seu nome na central de regulação.5 – Ressarcimento de despesas. Não pode ser imputada ao Estado a responsabilidade pelo pagamento de despesas realizadas com hospital particular nos demais dias, pois não há evidências no processo de omissão da rede pública em promover o atendimento, nem recusa, tampouco excessiva demora. A busca pelo atendimento na rede hospitalar privada foi opção do autor, como, aliás, deixou consignado na inicial, que não quis aguardar o atendimento no Hospital Universitário de Brasília, que sequer faz parte do sistema de saúde pública do DF, conforme restou consignado no tópico antecedente. Nesse quadro, não se mostra possível imputar ao réu a responsabilidade pelo pagamento das despesas correspondentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa face a gratuidade de justiça concedida.

F